Tribunal: TJMT
Processo: 1042041-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042041-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUMA SILVA DA COSTA - CPF: 647.949.032-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMENICO KYE SUN THERY - CPF: 078.812.081-63 (APELANTE), ERICA IRENE DE SOUSA - CPF: 222.163.848-44 (ADVOGADO), M. T. - CPF: 718.413.321-86 (APELADO), G. T. - CPF: 718.230.101-64 (APELADO), CLEUMA SILVA DA COSTA - CPF: 647.949.032-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Oferta de alimentos. Decisão estrangeira homologada. Coisa julgada material acerca do tema. Revisão possível em ação autônoma.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a ação de “Oferta de Alimentos” por ela ajuizada em face de seus filhos menores, sob o fundamento de que as questões foram resolvidas por meio de Homologação de Decisão Estrangeira (HDE no 8830/FR) pelo STJ. O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando a existência de ação rescisória contra a homologação e a alteração de sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar (i) se a existência de decisão estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, dispondo sobre alimentos, impede o prosseguimento de nova ação de oferta de alimentos; (ii) se a pendência de ação rescisória contra a homologação da decisão estrangeira obsta os efeitos da coisa julgada; e (iii) se a alegada alteração da condição financeira do alimentante autoriza o ajuizamento de nova ação de oferta de alimentos.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória contra a homologação da decisão estrangeira (Proc. no 0443656-45.2024.3.00.0000) teve sua petição inicial indeferida monocraticamente pelo Ministro Relator do STJ, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 966 do CPC, e a mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, especialmente sem a concessão de tutela provisória.

4. As decisões em matéria de alimentos são passíveis de revisão em caso de alteração da situação fática das partes, por serem dotadas da cláusula
rebus sic stantibus
. Contudo, a via adequada para pleitear a modificação do
quantum
alimentar em razão de alteração da capacidade econômica é a ação revisional de alimentos, e não uma nova ação de oferta com idêntico objeto.

5. A homologação da decisão estrangeira pelo STJ confere-lhe a mesma força e eficácia da coisa julgada nacional, nos termos do art. 961 do CPC, impedindo que a mesma questão seja novamente discutida em nova ação.

6. A propositura de nova ação de oferecimento de alimentos, com o mesmo objeto da decisão estrangeira já homologada, constitui clara ofensa à coisa julgada material, que é uma garantia constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF) que visa assegurar a estabilidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por DOMENICO KYE SUN THERY contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “
Oferta de Alimentos
” (Proc. no 1042041-53.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de CLEUMA SILVA DA COSTA, representante de seus filhos menores GABRIEL THÉRY e MICHAEL THÉRY, extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que as questões objeto da demanda foram resolvidas por meio da Homologação de Decisão Estrangeira no 8830/FR (cf. Id. no 292336449).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser reformada, visto que ajuizou ação rescisória contra a homologação da decisão estrangeira (Processo n° 0443656-45.2024.3.00.0000) junto ao Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a decisão estrangeira apresenta vícios, como ausência de sua participação na homologação e erros na tradução do documento. Argumenta ainda que sua realidade financeira atual no Brasil difere substancialmente da que possuía quando vivia na França, o que justificaria o oferecimento de novos valores a título de alimentos. Requer a reforma da sentença para afastar a extinção do feito, determinando-se o regular prosseguimento da ação, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais (cf. Id. no 292336853).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 292336862).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 293530895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a existência de decisão estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (HDE 8830/FR – Id. no 292336864), dispondo sobre os alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, constitui óbice ao prosseguimento de nova ação de oferecimento de alimentos proposta pelo alimentante.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que as questões discutidas na presente demanda já haviam sido resolvidas mediante homologação de decisão estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando, assim, o instituto da coisa julgada.

O apelante fundamenta seu recurso, em síntese, em dois argumentos principais: (i) a existência de ação rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça contra a homologação da decisão estrangeira; e (ii) a alteração de sua condição financeira em razão de sua mudança para o Brasil, o que justificaria a propositura de nova ação para ofertar alimentos em valor compatível com sua atual capacidade econômica.

Primeiramente, quanto à alegação de existência de ação rescisória contra a homologação da decisão estrangeira, extrai-se dos autos, especificamente do documento juntado no Id. no 292336866, que a ação rescisória n° 0443656-45.2024.3.00.0000, mencionada pelo apelante, teve sua petição inicial indeferida pelo Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, em decisão monocrática proferida em 28/11/2024 e publicada no dia 02/12/2024.

Na referida decisão, o Ministro Relator expressamente consignou que os fundamentos apresentados pelo ora apelante não se enquadravam em qualquer das hipóteses autorizadoras da ação rescisória elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Ademais, destacou que a alegação de ausência de citação no procedimento homologatório “
viola o dever de lealdade processual, pois, conforme registrado na decisão homologatória, ‘a parte requerida anuiu ao pleito homologatório, conforme a declaração de anuência (fls. 57 e 75-76), o que dispensa a citação’
”.

Verifica-se, portanto, que, além de não ter sido concedida tutela provisória, a referida ação foi monocraticamente extinta sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da petição inicial por manifesta improcedência dos fundamentos apresentados.

Embora o apelante tenha oferecido recurso contra a supradita decisão, a regular tramitação da ação rescisória, por si só, não possui o condão de impedir os efeitos da decisão homologatória, uma vez que, conforme disposto no art. 969 do CPC, “
a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória
”, a qual não foi deferida no caso em análise.

No que tange ao segundo argumento, concernente à alegada alteração da condição financeira do apelante em virtude de sua mudança para o Brasil, cumpre esclarecer que, embora as decisões em matéria de alimentos sejam dotadas de cláusula
rebus sic stantibus
, permitindo sua revisão em caso de modificação da situação fática das partes, tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação própria, qual seja, a ação revisional de alimentos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em caso de superveniência de fatos que alterem significativamente as condições econômicas das partes, a via adequada para modificação do quantum alimentar é a ação revisional, e não a propositura de nova ação com idêntico objeto. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DO STJ. ACÓRDÃO HOMOLOGATÓRIO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. DECISÃO JUDICIAL NACIONAL SOBRE O MESMO TEMA. QUESTÕES DE DIREITO DE FAMÍLIA. COISA JULGADA REBUS SIC STANDIBUS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1.- O acórdão deste Superior Tribunal de Justiça que homologou a sentença estrangeira assinalou que ela estava submetida à cláusula rebus sic standibus, por versar sobre questões de direito de família. Admitiu, nesses termos, que as disposições contidas em referida sentença poderiam ser modificadas em ação revisional a ser proposta, inclusive na Justiça brasileira, caso alteradas as condições fáticas que ensejaram a sua edição.” (STJ - AgRg na Rcl: 16120 PR 2014/0011257-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/03/2014)

Da mesma forma, ao apreciar caso semelhante, o STJ já assentou que:

“AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ALIMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA, À DIGNIDADE HUMANA OU À SOBERANIA NACIONAL. PEDIDO DEFERIDO. [...] 3. A homologação de decisão estrangeira não inibe o ajuizamento de ação revisional para se discutir o acordo de alimentos, bem como o cumprimento de seus termos, questões essas que refogem ao presente juízo de delibação. Precedentes.” (STJ - AgInt na HDE: 3105 EX 2018/0323716-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Percebe-se, portanto, que o caminho adequado para se discutir a alteração do valor dos alimentos em virtude de modificação na capacidade econômica do alimentante seria o ajuizamento de ação revisional de alimentos, e não de nova ação de oferecimento, como pretendido pelo apelante. A propositura desta última configura patente ofensa à coisa julgada formada pela homologação da decisão estrangeira, a qual produziu todos os seus efeitos no ordenamento jurídico nacional.

Ressalte-se que a coisa julgada constitui importante garantia constitucional, prevista no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Tal instituto visa assegurar a estabilidade e segurança jurídica das relações sociais, impedindo que questões definitivamente julgadas sejam novamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário.

No caso em exame, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça produziu todos os efeitos de coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsão do art. 961 do CPC, segundo o qual “
a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado
”.

Uma vez homologada, a decisão estrangeira adquire a mesma força e eficácia da coisa julgada nacional, só podendo ser modificada nas hipóteses legalmente previstas, como a ação rescisória ou, no caso específico das decisões em matéria alimentar, a ação revisional, em virtude da incidência da cláusula
rebus sic stantibus
.

No entanto, o que se verifica no caso em tela é que o apelante optou por ajuizar nova ação de oferecimento de alimentos, com o mesmo objeto da decisão estrangeira já homologada pelo STJ, em clara afronta à coisa julgada.

Ademais, cumpre salientar que, conforme documentado nos autos, a ação rescisória proposta pelo apelante contra a homologação da decisão estrangeira foi extinta sem resolução do mérito, por manifesta improcedência dos fundamentos apresentados, o que reforça a validade e eficácia da coisa julgada decorrente da homologação.

Assim, não há como acolher a pretensão do apelante de prosseguimento da presente ação, uma vez que as questões nela discutidas já foram definitivamente julgadas, formando coisa julgada material, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

Por fim, ressalta-se que, caso o apelante entenda que houve alteração significativa em sua condição financeira que justifique a revisão do valor dos alimentos, deverá buscar o ajuizamento da ação própria para tal finalidade, qual seja, a ação revisional de alimentos, e não uma nova ação de oferecimento, como equivocadamente pretendido.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da existência de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025